Tribunal: TCU
Processo: 018.365/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9044/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.365/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Menini Fazolo (XXX.934.367-XX); Barbara Dayrell Morais (XXX.163.136-XX); Esther Pinheiro Emerick Narcizo (XXX.121.487-XX); Fabricio Alves de Oliveira (XXX.755.027-XX); Joao Paulo Lazarini Pimentel (XXX.949.977-XX); Luciano de Oliveira Cassago (XXX.022.047-XX); Magno Junior Wingler Martins (XXX.393.547-XX); Mariana Bolzan Duarte Venancio (XXX.824.417-XX); Rayner Marvila Batista (XXX.376.937-XX); Rogerio Mendes Soares (XXX.969.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.